Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004368-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (AGRAVANTE), MOACYR FREGONESI BARBOSA - CPF: 136.924.318-99 (AGRAVADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004368-52.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONSISTENTE NA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/EMBARGADO DE TERCEIROS/AGRAVADO PARA ESCLARECER O MOTIVO DE TER INDICADO A ESPOSA DO ORA RECORRENTE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO QUE PROPÔS – PEDIDO SEM OBJETIVIDADE – ESPOSA DO ORA RECORRENTE QUE JÁ INTEGRA A RELAÇÃO JURIDICA NA EXECUÇÃO E QUE SEQUER FAZ PARTE DESSES EMBARGO DE TERCEIROS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025975-83.2021.8.11.0003

Agravante:
Carlos José Savio de Carvalho

Agravado:
Moacyr Fregonezi Barbosa

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo embargante de terceiro
Carlos José Savio de Carvalho
contra a decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento.

Alega que o fato da decisão proferida na origem não estar listada dentre aquelas descritas pela regra do art. 1.015 do CPC, que norteia a utilização do Agravo de Instrumento não significa dizer que aquele recurso não deva ser conhecido.

Argumenta, em síntese, tratar de pedido para obtenção de provas para demonstrar a inexistência da relação jurídica discutida nos
Embargos de Terceiro n. 1000523-34.2022.8.11.0004
opostos por
Carlos José Savio de Carvalho

agravante de instrumento e agora de interno em face de
Moacyr Fregonezi Barbosa
e defende a ocorrência de situação de urgência apta a justificar a aceitação do Agravo de Instrumento.

Ao final, pede o provimento desse Agravo Interno (id. 169570175).

Na contraminuta, id. 172598695, o agravado de interno pugna pelo desprovimento desse recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004368-52.2023.8.11.0000

Agravante:
Carlos José Savio de Carvalho

Agravado:
Moacyr Fregonezi Barbosa

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desse Agravo Interno

interposto pelo embargante de terceiro
Carlos José Savio de Carvalho
é saber se é caso de reforma da decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento
.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças que nos
Embargos de Terceiro n. 1000523-34.2022.8.11.0004
opostos por
Carlos José Savio de Carvalho

aqui agravante em face de
Moacyr Fregonezi Barbosa
, decidiu:

“indefiro o pedido acerca de eventuais “esclarecimentos” relacionados à legitimidade de Isabel Pereira Paniago de Carvalho para figurar no polo passivo da ação executiva em apenso
(ID. 92204164 - Pág. 2),
posto que a via eleita é inadequada
. A toda evidência, trata-se de matéria que deverá ser discutida em sede de embargos à execução pela própria interessada. Intimem-se as partes acerca do teor desta decisão, em atenção ao princípio da lealdade processual e o da vedação da decisão surpresa. Após o decurso dos prazos ou sobrevindo manifestação das partes, voltem-me conclusos para sentença.
”
.

O então agravante de instrumento
Carlos José Savio de Carvalho
e agora agravante de interno alegou nas razões daquele anterior recurso – Agravo de Instrumento – ter
oposto os Embargos de Terceiros com o objetivo de obter o cancelamento da averbação premonitória ocorrida no imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, 337,906ha, matrícula do imóvel nº. 1.896 CRI Novo São Joaquim, de propriedade do embargante de terceiro aqui agravante.

Informou que a averbação premonitória foi deferida na
Execução nº
1002959-97.2021.8.11.0004
de R$59.346,38 (valor atualizado até a data da propositura da ação) proposta por
Moacyr Fregonesi Barbosa
aqui agravado de interno
em face de
Carne Brasil Atacadão Ltda.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e de
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
, lastreada nos cheques nº 5384, agência 3292-Bradesco localizado em Barra do Garças, conta 16921-8, de R$58.783,30 emitido em Barra do Garças por
Casa de Carne Atacadão Ltda.
em 7.12.2010 e pré-datado para 13.1.2021, devolvido pelo motivo “11” (id. de origem 52477973 Execução nº 1002959-97.2021.811.0004).

Arguiu não ter relação com a Execução, inclusive, não fazer parte, nem ele, embargante de terceiro e nem sua esposa
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
que foi apontada como executada e integrante do quadro societário da empresa executada
Casa de Carne Atacadão Ltda
.

Arguiu ainda ter pedido ao Juízo de origem que determinasse ao exequente aqui agravado
esclarecer o motivo de ter incluído no polo passivo da Execução a Sra.
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
, esposa do embargante de terceiro aqui agravante de interno,
cujo pedido foi indeferido e foi objeto daquele anterior recurso, vale dizer, do anterior Agravo de Instrumento
.

Alegou que a decisão impugnada além de indeferir seu pedido para que o exequente aqui agravado
esclarecesse
o motivo de ter incluído no polo passivo da Execução a Sra.
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
esposa do embargante de terceiro aqui agravante também o impediu de produzir provas.

O referido Agravo de Instrumento não foi conhecido,
cuja decisão, mantida em sede de Embargos de Declaração opostos em 13.4.2023
(id. 165117153)
e rejeitados em 28.4.2023
(id. 166706172), é agora objeto desse Agravo Interno.

Em que pese a alegação do recorrente, de ser aso de admitir o recebimento do Agravo de Instrumento por aplicação da esse do STJ de taxatividade mitigada, tem-se não ser ocaso da incidência da excepcionalidade preconizada pelo STJ em casos outros.

Importante realçar que o Agravo de Instrumento foi tirado de decisão que
indeferiu pedido de esclarecimento
feito pelo então agravante de instrumento e agora de interno.

Veja o
fragmento do pedido formulado nas razões do Agravo de Instrumento
, que não foi conhecido:

“
deferir (I) o pedido de esclarecimentos
ao Agravado formulado pela Agravante, vez que não possui condições, nesse momento não possui a possibilidade de esclarecer a relação jurídica entre o Agravado e a esposa do Agravante
”.
(grifei).

E como pontuado pela decisão impugnada referida situação além de não estar prevista no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, que norteia a utilização do Agravo de Instrumento, também não restou demonstrado ser caso de aplicação da taxatividade mitigada verberada pela Corte Superior.

Aliás, a decisão impugnada ainda registrou a não verificação da objetividade do pedido de esclarecimento formulado na origem, “
porquanto a alegada ilegitimidade passiva de Isabel Pereira Paniago de Carvalho há que ser arguida por ela
,
como parte interessada que é, e na via própria
,
notadamente por não fazer, e nem poderia mesmo em razão de figurar como executada na Execução, parte do polo ativo destes Embargos de Terceiros
.”

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
O Cerne deste Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada

que indeferiu o pedido de esclarecimento
feito pelo embargante de terceiros
aqui agravante Carlos José Sávio Carvalho
para que o exequente embargado de terceiros aqui agravado Moacyr Fregonezi Barbosa fosse intimado para esclarecer porque incluiu a esposa do embargante de terceiros, Sra. Isabel Pereira Paniago de Carvalho, no polo passivo da Execução
nº
1002959-97.2021.8.11.0004 de R$59.346,38 que Moacyr Fregonesi Barbosa aqui agravado move em face de Carne Brasil Atacadão Ltda.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de Isabel Pereira Paniago de Carvalho, lastreada em dois cheques.

Logo, o objetivo deste Agravo é a reforma da decisão de origem para “
deferir (I) o pedido de esclarecimentos
ao Agravado formulado pela Agravante, vez que não possui condições, nesse momento não possui a possibilidade de esclarecer a relação jurídica entre o Agravado e a esposa do Agravante
”.
(grifei).

E esta situação, de indeferimento de pedido de esclarecimento, não é contemplada pelo rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre a utilização do Agravo de Instrumento.

Dispõe o citado regramento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Anota-se que não se desconhece a orientação do STJ estabelecida no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp n. 1.704.520-MT) - tema 988, no qual fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Cumpre realçar que se trata de
taxatividade mitigada quando verificada urgência
. Caso contrário, estaríamos frente a repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73, possibilidade afastada pela Corte Superior.

E no caso em exame, não se visualiza a urgência a autorizar a mitigação das hipóteses do art. 1.015, do CPC e exigir uma imediata análise do recurso por este Tribunal.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
AO PERITO JUDICIAL -
MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL - TAXATIVIDADE MITIGADA - NÃO APLICAÇÃO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA
- DECISÃO MANTIDA.

- O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no futuro recurso de apelação.
-
É INCABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU, NA AÇÃO DE ORIGEM, O PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
ao perito judicial, vez que inexiste risco de perecimento de seu objeto em razão do decurso do tempo.

- Já tendo sido devidamente enfrentada, no bojo do agravo de instrumento, a tese ventilada no presente recurso,
não tendo sido vislumbrada a urgência que autorizasse mitigar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão guerreada, para não conhecer do agravo de instrumento
, máxime considerando a inexistência de qualquer fato novo apto a alterar aquele pronunciamento.

- Agravo interno ao qual se nega provimento. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.103383-0/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022) (grifei).

De mais a mais sequer se verifica objetividade ao provimento almejado, porquanto a alegada ilegitimidade passiva de Isabel Pereira Paniago de Carvalho há que ser arguida por ela, como parte interessada que é, e na via própria, notadamente por não fazer, e nem poderia mesmo em razão de figurar como executada na Execução, parte do polo ativo destes Embargos de Terceiros.

Posto isso,
não se conhece do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, porquanto inadmissível
.

Importa consignar que os Embargos de Terceiros
-
em que foi feito o referido pedido de esclarecimento, ou seja, para que o exequente/embargado de terceiros esclareça porque indicou a esposa do ora recorrente para integrar o polo passivo da Execução
-
foram opostos exclusivamente por
Carlos José Savio de Carvalho
agravante de instrumento e agora de interno, o que equivale a dizer que o pedido de esclarecimento feito por
Carlos José
sequer tem objetividade, porquanto sequer detém legitimidade para requer algo em nome da esposa.

Aliás, como também já consignado na decisão impugnada, a Sra
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
, esposa do embargante de terreiros aqui agravante de interno, já integra a relação jurídica da Execução e será ela, portanto, quem deverá, por via própria e se assim lhe interessar, arguir eventual ilegitimidade para compor aquela ação.

Realça não ter nesse atual recurso elementos novos e aptos a modificar o entendimento dado pela decisão impugnada. Aliás, a tese aqui arguida é a mesma que já foi analisada e rechaçada.

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com as regras próprias à espécie e com orientação jurisprudencial.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que não conheceu o anterior Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023